Tribunal: TJMT
Processo: 1006771-86.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006771-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), IZAAC GERALDO ORMOND - CPF: 103.025.061-87 (AGRAVANTE), JOSE LAZARO DA SILVA - CPF: 214.079.596-20 (AGRAVADO), MARISTELA DE LIMA DA SILVA - CPF: 615.812.401-04 (AGRAVADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (ADVOGADO), ERICA PAULA DA CUNHA - CPF: 015.034.411-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONSTANTES NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO EFETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES RENAJUD. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em cumprimento de sentença originado de rescisão contratual com trânsito em julgado em 2012, que condenou o executado ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor da avença e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando a conduta diligente dos credores e a efetividade das medidas constritivas realizadas ao longo da fase executiva; (
ii
) analisar a possibilidade de apreciação do pedido de levantamento de restrições
Renajud
diretamente pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca da inércia qualificada do credor que abandona a causa e deixa de promover os atos necessários ao regular andamento da execução, não bastando o mero transcurso do tempo.

A análise da cronologia processual revela conduta oposta à inércia, pois os exequentes demonstraram diligência constante e reiterada na busca de bens passíveis de expropriação, promovendo medidas concretas de localização patrimonial e constrição de ativos do devedor.

A Súmula 106 do STJ consagra o entendimento de que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário ou por circunstâncias alheias à sua vontade, princípio aplicável ao caso concreto em que os exequentes promoveram reiteradamente medidas executórias.

A sucessão cronológica de atos processuais promovidos pelos agravados revela conduta incompatível com a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente, não podendo os credores
ser
responsabilizados pela morosidade inerente ao trâmite processual ou pela dificuldade de localização de bens do devedor.

Quanto ao pedido de levantamento das restrições
Renajud
,
a
apreciação de tal matéria diretamente pelo Tribunal, sem que tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo
a quo
, configura indevida
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca da inércia qualificada do credor, não se configurando quando demonstrada conduta diligente na busca de bens e promoção de medidas constritivas efetivas.
2
. A análise de pedido não apreciado pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância, devendo a parte renovar o requerimento perante o juízo natural.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZAAC GERALDO ORMOND
com pedido de efeito suspensivo ativo (tutela recursal), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Bugres/MT nos autos do
Cumprimento
de
Sentença

nº 0004197-74.2012.8.11.0008 (ID 221006612)

interposto por

MARISTELA DE LIMA DA SILVA e o ESPÓLIO DE JOSÉ LÁZARO DA SILVA
,
que
rejeitou
a

Exceção
de

Pré
-Executividade
fundamentada em prescrição intercorrente.

Nas razões recursais, sustenta o
a
gravante, em síntese, que a prescrição intercorrente se consumou em 20/04/2023, considerando o marco inicial da ciência da inexistência de bens em 20/04/2017, quando os exequentes foram intimados sobre o resultado negativo de consulta
Bacenjud
, seguido da suspensão anual e do transcurso do prazo quinquenal, nos termos da Lei nº 14.195/2021.

Argumenta que diligências infrutíferas ou meros peticionamentos não possuem o condão de interromper o fluxo prescricional, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 566. Afirma que a penhora no rosto dos autos de processos ainda em tramitação constitui mera expectativa de direito, não caracterizando constrição efetiva apta a interromper a prescrição.

Pugna, ao final, pelo reconhecimento da prescrição com a consequente extinção do feito sem ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/15 e, ainda, pelo imediato levantamento das restrições R
enajud
incidentes sobre cinco veículos de sua propriedade (placas JZC4888, JYU4340, JXZ6126, JYM4060 e JYU7558), alegando abuso de direito na manutenção das constrições por mais de oito anos sem atos expropriatórios.

A liminar postulada foi
indeferida,
conforme ID nº
347483371
.

C
ontraminuta

pelo desprovimento do recurso
– ID.
353710352
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença interposto por
MARISTELA DE LIMA DA SILVA e ESPÓLIO DE JOSE LAZARO DA SILVA
em face de
IZAAC GERALDO ORMOND
e ERICA PAULA DA CUNHA, objetivando a satisfação de crédito decorrente de título judicial transitado em julgado em 2012, que condenou os executados ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor da avença e honorários advocatícios sucumbenciais.

O título executivo originou-se de ação ordinária de resolução contratual ajuizada em 2008, fundada no inadimplemento de Instrumento Particular de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial com Permuta de Imóveis firmado em 10/01/2006. Pelo referido contrato, os exequentes venderam ao executado IZAAC GERALDO ORMOND um estabelecimento comercial construído em alvenaria, com instalação completa de mobiliário e estoque de mercadoria, situado em imóveis objeto das matrículas
ns
. 22585 e 22823, pelo valor total de R$ 1.400.000,00, a serem pagos mediante permuta de imóveis rurais e urbanos.

A sentença de primeiro grau
(ID.
61698583 - Pág.
28/
52
)
, confirmada em sede de apelação pelo acórdão proferido no RAC n. 14784/2011
(ID
61698583 - Pág.
134/160)
, decretou a rescisão do contrato e condenou os executados ao pagamento de cláusula penal de 10% sobre o valor do contrato, além de honorários advocatícios. O recurso especial interposto pelos executados não foi conhecido, consolidando o trânsito em julgado da condenação.

O cumprimento de sentença teve início em novembro de 2012
(
61698583 - Pág.
205/
208
)
, com a apresentação de cálculo atualizado do débito. Ao longo da fase executiva, houve satisfação parcial do crédito mediante a efetivação de auto de imissão na posse do estabelecimento comercial em 03/02/2015, devolvendo o bem aos credores. Ademais, entre 2013 e 2015, os exequentes levantaram valores decorrentes da penhora de créditos de aluguéis junto ao Município de Nova Olímpia, amortizando parte do débito executado.

Remanesce a cobrança da multa contratual e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo valor atualizado pelos exequentes em junho de 2022 alcançava R$ 618.973,02, incluindo correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês
(ID
87769499
)
.

Em 04/04/2017, foi protocolado bloqueio via sistema
Bacenjud
, que resultou totalmente negativo. Os exequentes foram intimados sobre o resultado infrutífero da diligência em 20/04/2017, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Em 08/06/2017, foram lançadas restrições de circulação e transferência via sistema
Renajud
sobre cinco veículos de propriedade do executado IZAAC GERALDO ORMOND, a saber: IMP/Asia
Towner
1998 (placa JZC4888), VW Saveiro 1989 (placa JYU4340), Ford Del Rey 1982 (placa JXZ6126), VW Saveiro 1998 (placa JYM4060) e Chevrolet C10 1982 (placa JYU7558)
(ID
61698583 - Pág. 528
)
. Tais restrições permanecem ativas até a presente data, sem que tenha havido avaliação ou designação de leilão dos referidos bens.

Em 21/09/2018, os exequentes peticionaram requerendo a penhora no rosto dos autos do processo nº 1017-22.2005.8.11.0032, em trâmite na Comarca de Rosário Oeste, no qual o executado IZAAC GERALDO ORMOND figura como autor. O pedido foi deferido
(ID
61698583 - Pág. 580
)
, mas o processo encontra-se em fase de instrução probatória, sem sentença definitiva.

Em 17/03/2022, os exequentes apresentaram nova manifestação nos autos, atualizando o valor do débito. Em 20/06/2022, peticionaram requerendo a penhora no rosto dos autos do processo nº 0031038-46.2008.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no qual o executado IZAAC GERALDO ORMOND figura como exequente em fase de cumprimento de sentença. O pedido foi deferido por decisão de 02/09/2022 e efetivado mediante expedição do Ofício nº 47/2023, datado de 02/02/2023, que formalizou a averbação da penhora naquele feito.

Em 16/11/2023, os exequentes apresentaram nova petição atualizando o débito para R$ 703.957,29 e requerendo a realização de bloqueio via sistema
Sisbajud
na modalidade "teimosinha", com ordens de bloqueio repetidas automaticamente pelo sistema até a satisfação integral do crédito
(ID
134589035
)
. O pedido foi deferido por decisão de 01/10/2024, que determinou
o bloqueio online de valores até o montante do débito executado
(ID
170953123
)
.

Em 05/10/2024, sobreveio certidão automática do sistema
Sisbajud
informando que a tentativa de bloqueio eletrônico de valores restou infrutífera, com desbloqueio automático de valor ínfimo de R$ 257,62, por insuficiência para garantia da execução.

Em 15/10/2024, os exequentes peticionaram informando a existência de penhoras no rosto dos autos dos processos
nºs
1017-22.2005.8.11.0032 e 0031038-46.2008.8.11.0041, e requereram a suspensão do feito com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC/15, até a conclusão daquelas demandas. O pedido foi deferido por decisão de 30/01/2025, que determinou a remessa dos autos ao arquivo até ulterior deliberação
(ID
182356222
)
.

Em 06/10/2025, o executado
/agravante
IZAAC GERALDO ORMOND opôs Exceção de
Pré
-Executividade
e o
s exequentes apresentaram impugnação à exceção de
pré
-executividade

Sobreveio a decisão agravada que rejeitou
a exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

O
a
gravante defende que o termo inicial da prescrição intercorrente se deu em abril de 2017, com a ciência da inexistência de bens mediante consulta
Bacenjud
negativa, e que o prazo quinquenal teria fluído ininterruptamente após
um
ano de suspensão, consumando-se em abril de 2023, nos termos do regime objetivo instituído pela Lei nº 14.195/2021.

Consoante cediço, a
prescrição intercorrente, como instituto excepcional que extingue a pretensão executória no curso do processo, exige a demonstração inequívoca da inércia qualificada do credor, que abandona a causa e deixa de promover os atos necessários ao regular andamento da execução. Não basta o mero transcurso do tempo, fazendo-se imprescindível a configuração do desinteresse manifesto do exequente na
satisfação do crédito.

No caso em tela, a análise detida da cronologia processual revela conduta oposta à inércia.

Isto porque,
conforme narrativa cronológica apontada acima,
o
s
a
gravados demonstraram diligência constante e reiterada na busca de bens passíveis de expropriação, promovendo medidas concretas de localização patrimonial e constrição de ativos do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 106, consagrou o entendimento de que
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Embora originalmente aplicável à fase de conhecimento, o enunciado sumular reflete princípio geral de que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário ou por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso concreto, os exequentes promoveram reiteradamente medidas executórias, não podendo ser responsabilizados pela morosidade inerente ao trâmite processual ou pela dificuldade de localização de bens do devedor. A ausência de resultado imediato nas diligências não se confunde com desídia ou abandono da causa.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a efetiva constrição patrimonial constitui causa apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo os efeitos da interrupção à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Portanto, não se verifica a inércia qualificada dos credores nem o transcurso do lapso temporal necessário para a configuração da prescrição intercorrente.

Os
a
gravados demonstraram diligência constante na busca de bens passíveis de expropriação, promovendo medidas concretas de constrição patrimonial que afastam a caracterização do abandono da causa.

Se isso não bastasse
, a
prescrição intercorrente constitui sanção ao credor desidioso, não podendo ser aplicada quando demonstrada a conduta ativa e diligente na persecução do crédito.

Portanto,
a
decisão agravada, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, deu a correta solução ao litígio, reconhecendo que as manifestações e diligências promovidas pelos exequentes ao longo do trâmite processual afastam a configuração da prescrição intercorrente.

Por
fim, o
a
gravante
pugna pel
o levantamento imediato das restrições de circulação e transferência inseridas via sistema
Renajud
sobre cinco veículos de sua propriedade
, alegando
suposta inutilidade da medida, no excesso de prazo sem atos expropriatórios e na violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/15.

Contudo
, deixo de conhecer do recurso neste ponto específico,
uma vez que não houve
, no
decisum
recorrido, manifestação específica acerca do pedido
,

configura
ndo, pois,
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026